Tribunal: TJDFT
Processo: 0728928-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728928-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELMAR MAGALHAES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela. O agravante ajuizou ação de repactuação de dívidas. Compulsando os autos originários, verifico que foram juntados os extratos bancários dos meses de janeiro a abril de 2022. Depreende-se do extrato de abril de 2022 que foram descontados em conta corrente os empréstimos com parcela única nos valores de R$ 1.335,73, R$ 686,51 e R$ 988,54 (ID 122330983 dos autos originários). Assim, ao que tudo indica, os empréstimos acimas indicados já foram descontados e não há parcelas vincendas. Desse modo, antes de decidir o pedido liminar, determino ao agravante juntar, no prazo de 5 (cinco) dias, os extratos bancários dos 3 (três) últimos meses, bem como deverá indicar os empréstimos que estão sendo descontados atualmente em sua conta corrente. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 2 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora